Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO No 32.159/97. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RELATIVOS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE. PROCESSAMENTO COMO SE FOSSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDUÇÃO A ERRO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO.
1. Em se tratando de pedido de liquidação individual de sentença coletiva, é irregular a tramitação como se se tratasse de cumprimento forçado. O pedido de expedição da requisição de pagamento deve ser oportunamente instrumentalizado em sede de cumprimento de sentença, quando, inclusive, poderá haver a fixação dos honorários correspondentes, até porque a fixação de tal verba, em liquidação, é excepcional e pressupõe a elevada carga de litigiosidade.
2. É nulo o processo impulsionado em divergência ao que postulado inicialmente, devendo o credor, antes de mais nada, esclarecer que fase processual pretende instaurar, ou seja, se liquidação ou cumprimento forçado, apresentando petição inicial formalmente apta e com pedidos coerentes com o desiderato escolhido.
3. Nulidade processual decretada de ofício. Agravo de instrumento prejudicado.